Tribunal: TJSP
Processo: 1051438-42.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória e procedente a reconvenção. Descumprimento do contrato de bonificação pela autora. Contrato intrinsicamente ligado ao contrato de operação, que influencia na manifestação de vontade. Honorários advocatícios sobre a reconvenção fixados. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória e procedente a reconvenção. Descumprimento do contrato de bonificação pela autora. Contrato intrinsicamente ligado ao contrato de operação, que influencia na manifestação de vontade. Honorários advocatícios sobre a reconvenção fixados. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo ordenamento processual civil. Sentença mantida, com observação.